Tribunal: TCU
Processo: 007.579/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Raimundo Guedes dos Santos, à época dos fatos prefeito do Município de Japurá-AM, contra acórdão que julgou suas contas irregulares, condenando-o em débito e lhe aplicando multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 1918/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com base nos 32, I e 33, da Lei 8.443/92 c/c o art. 285, caput, do RITCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.